Tribunal: TJDFT
Processo: 0745985-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL. DÉBITOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJULGAMENTO. INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré com a alegação de haver omissão no acórdão por não ter se manifestado acerca da distinção entre pessoa física e jurídica. Acrescenta que não houve manifestação acerca da impossibilidade do pleito em juízo de direito alheio em nome próprio. Alega, por fim, que não houve pronunciamento acerca da ausência de comprovação de ser o embargante o real consumidor da energia elétrica cobrada nos presentes autos.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício no acórdão.
4. Todos os pontos dos embargos foram devidamente e claramente pronunciados e fundamentados no acórdão embargado, tratando-se de embargos com a finalidade de rejulgamento, o que é incabível.
5. No item 10 do acórdão tratou-se da legitimidade do embargado em cobrar os débitos de energia elétrica, ainda que em titularidade da pessoa jurídica, por ter sido o responsável pela quitação deles, de modo que não subsiste o argumento de se tratar de direito de terceiro.
6. No que toca ao argumento do real consumidor da energia elétrica, consta nos itens 8 e 9 do acórdão fundamentação precisa e suficiente acerca da responsabilidade dos débitos serem do embargante, de modo que não há qualquer omissão no julgado.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.